Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.

2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes. Quantum arbitrado que não merece minoração.

3. Recurso conhecido e não provido.